Tribunal: TJDFT
Processo: 0717848-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717848-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA –CONTINUIDADE DE TRATAMENTO – OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO – INDEFERIMENTO – AFETAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – TEMA 1069 – SUSPENSÃO DO FEITO. Considerando a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça na origem, defiro o pedido tão somente para isentar a parte agravante do adiantamento do preparo recursal, sem prejuízo de uma análise mais criteriosa pelo Juízo de origem. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/10/2020, nos Recursos Especiais 1870834/SP e 1872321/SP, afetou o tema 1069, o qual será julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Referido tema dispõe acerca da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Em consequência, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Diante disso, previamente à determinação de suspensão do feito, aprecio o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “A presente demanda versa sobre a obrigatoriedade da cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica reparadora, preconizada como procedimento posterior à intervenção bariátrica, em continuidade ao tratamento do quadro de obesidade mórbida. A autora pede, em tutela antecipada, autorização para imediata realização da cirurgia reparadora. DECIDO. A matéria de fundo é objeto de debate nos autos dos Recursos Especiais 1870834/SP e 18722321/SP, ambos de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cujo processamento, no STJ, se encontra submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido cadastrado como TEMA 1.069, com a seguinte ementa: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Dessa forma, considerando-se que não existe risco de morte no caso em tela, INDEFIRO o pedido liminar e, em cumprimento a determinação superior, promovo a suspensão da marcha processual, até que sobrevenha o julgamento do TEMA 1.069, pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes e façam-se as anotações pertinentes.” De fato, não há nos autos comprovação de que há risco iminente à saúde ou risco de morte a atrair a concessão da tutela provisória de urgência. Nesse sentido, é o precedente desta Egrégia Oitava Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CIRURGIA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A cirurgia reparadora em paciente submetido a cirurgia bariátrica não configura procedimento de emergência ou urgência, pois a agravante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1156541, 07165434120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito do perigo de dano. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240690, 07271178920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se não foi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte e se a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, pois não há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1269973, 07065994420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020). Ressalto que o relatório médico de ID no 91073002 é puramente descritivo, não relatando qualquer urgência ou risco imediato à plenitude física da autora. Nesse sentido, vejamos o entendimento desta Egrégia Oitava Turma: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela necessária não só a relevância da fundamentação, como também o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A indicação de cirurgia eletiva, pelo médico responsável pelo procedimento, afasta a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 946511, 20150020277149AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 323-339)” Assim, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mantendo incólume a Decisão recorrida. Ato contínuo, SUSPENDO o julgamento do presente recurso diante da afetação pelo Tema 1069, até decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator